Tribunal: TJDFT
Processo: 0734481-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734481-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ALBERICO PEREIRA CANDIDO FONTES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tratam-se de pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal na Apelação Cível 0704080-66.2025.8.07.0018, apelante, ALBERICO PEREIRA CANDIDO FONTES. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal: “I – RELATÓRIO Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ALBERICO PEREIRA CANDIDO FONTES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual objetiva a suspensão dos efeitos da Portaria PMDF de 01 de junho de 2022, publicada no Boletim do Comando-Geral no 113, de 22 de junho de 2022, além de que se determine a sua imediata reintegração aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. Alega ter ingressado como Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal em 2014, e regularmente matriculado como Soldado de 2a Classe, matrícula no 733.191/6. Informa que, durante o curso de formação, em novembro de 2014, foi registrada denúncia anônima na Ouvidoria da PMDF, sob o protocolo no 22590/OVS, apontando supostos problemas psicológicos e histórico de internações. Destaca que, em razão da denúncia, a Academia da Polícia Militar de Brasília (APMB) expediu o Ofício no 2169/2014, comunicando o fato ao Centro de Perícias e Saúde Ocupacional (CPSO), que, por sua vez, submeteu-o à avaliação psiquiátrica, na qual foi atestado como “incapaz para o serviço policial militar”. Aduz que, com base no laudo, foi instaurado o Conselho de Ensino no 01/2015, em março de 2015, e foi requerido o seu desligamento da PMDF sem direito à rematrícula, sob alegação de doença mental incurável. No entanto, não houve o julgamento do mérito pelo Conselho de Ensino, tampouco qualquer conclusão formal quanto à permanência, trancamento ou desligamento. Pontua ter impetrado o Mandado de Segurança no 2015.01.1.039804-6, com o objetivo de obter medida trancativa e anular o ato de “dispensa médica” do Curso de Formação de Praças da PMDF. No entanto, em sede de apelação, foi acolhida a preliminar de inadequação da via eleita, reformando a sentença e extinguindo o feito sem resolução do mérito. Conta que, ajuizou, em 2019, a Ação de Conhecimento no 0711788-80.2019.8.07.0018, distribuída por dependência à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do ato administrativo de seu desligamento da PMDF e para determinar a sua reintegração ao Curso de Formação. No entanto, após a apresentação de recurso, a segunda instância reformou integralmente a sentença proferida. Relata que, ao invés de dar continuidade ao Conselho de Ensino no 01/2015, cuja legalidade havia sido confirmada pelo acórdão proferido no Processo no 0711788-80.2019.8.07.0018, foi realizado o seu licenciamento das fileiras da Corporação, por meio da Portaria publicada no Boletim do Comando-Geral no 113, de 22 de junho de 2022. No entanto, afirma que não houve nos autos qualquer determinação judicial de licenciamento. Assevera que o ato administrativo carece de fundamento legal e respaldo processual, uma vez que não decorre de decisão judicial expressa e tampouco de deliberação formal do Conselho de Ensino no 01/2015, que segue até hoje sem julgamento, sem relatório conclusivo e sem homologação pela autoridade instauradora. A inicial veio instruída com documentos. Por ocasião da Decisão de Id 233426912, foi indeferida a tutela de urgência requerida. Em sede de contestação, id 238286431, o Distrito Federal sustentou, dentre outros argumentos, ser o caso de extinção do feito pela coisa julgada, dada a identidade constatada entre a presente demanda e aquela que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o n. 0711788-80.2019.8.07.0018. Réplica pela parte autora no Id 238302673. Instadas a se manifestarem sobre a produção de outras provas, as partes não se manifestaram. É o breve relato. DECIDO.” - ID 243173398, autos de origem n. 0704080-66.2025.8.07.0018 E eis a fundamentação e o dispositivo da sentença: II – FUNDAMENTAÇÃO Nota-se que a controvérsia dos autos se cinge, em suma, acerca da nulidade do ato administrativo de desligamento do autor da Polícia Militar do Distrito Federal, com a consequente reintegração à Polícia Militar. Pois bem, conforme se verifica dos autos, a questão posta em debate, já foi analisada por ocasião da sentença proferida nos autos n. 0711788-80.2019.8.07.0018, oportunidade na qual foi julgado improcedente o pedido de anulação do ato administrativo de desligamento do Autor das fileiras da PMDF, em virtude de sua situação clínica, que se mostrou incompatível com a carreira de Policial Militar em sua atividade-fim, nos seguintes termos: [...] Com efeito, do exposto no excerto transcrito nas linhas precedentes, a pretensão velada na presente demanda, qual seja o ato de desligamento do autor da Corporação, coincide com objeto devidamente enfrentado por ocasião do v. Acórdão, transitado em julgado, prolatado nos Autos n. 0711788-80.2019.8.07.0018. Fixadas tais premissas, dúvidas não remanescem de que a presente ação deve ser extinta sem resolução do mérito dada a evidente colisão com o que já restou reconhecido por sentença transitada em julgado nos autos n. 0711788-80.2019.8.07.0018. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada. Condeno o Autor a pagar multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa em razão da litigância de má-fé, diante da conduta observada no art. 80, inc. III do CPC. Condeno-o, ainda, em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no montante de 10% do valor da causa, porém com exigibilidade suspensa, nos termos dos artigos 85, §3o, inciso I, e artigo 98, §3o, ambos do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Nada sendo requerido após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” - ID 243173398, autos de origem n. 0704080-66.2025.8.07.0018 ALBÉRICO PEREIRA CÂNDIDO FONTES (autor) interpôs apelação naqueles autos 0704080-66.2025.8.07.0018, na qual requereu: “Diante o exposto REQUER: a) Como pedido principal, a cassação integral da sentença ID 243173398, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento, a fim de que sejam analisadas as provas e argumentos relativos à nulidade do ato administrativo de licenciamento, em respeito ao devido processo legal. Subsidiariamente, da REFORMA da Sentença, para que: b) Seja julgada totalmente procedente a ação, para: Declarar a nulidade da Portaria PMDF de 01/06/2022, publicada no Boletim do Comando-Geral no 113, de 22/06/2022, por ausência de fundamento legal válido, sem respaldo em decisão judicial e sem deliberação conclusiva do Conselho de Ensino no 01/2015; c) Determinar a reintegração definitiva do Apelante à Polícia Militar do Distrito Federal, com restabelecimento da matrícula, vínculo funcional e histórico de atividades, como se não tivesse ocorrido o desligamento irregular; d) Condenar o Distrito Federal ao pagamento de todos os vencimentos, vantagens e gratificações legais, desde junho de 2022 até a efetiva reintegração, devidamente atualizados e acrescidos de juros; e) Reconhecer o direito à promoção por ressarcimento de preterição, conforme art. 61, §§1o e 2o da Lei no 7.289/1984, com todos os efeitos funcionais e financeiros correspondentes; f) Ressalvar o direito da Administração Pública de retomar a tramitação do Conselho de Ensino no 01/2015, se assim entender necessário, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. g) Seja afastada a multa por litigância de má-fé imposta na sentença, por ausência de dolo ou reiteração indevida, reconhecendo-se o exercício legítimo do direito de ação para questionar ato administrativo novo e distinto. h) Condene o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.” - ID 244253536, pp. 18/19. Preparo dispensado, apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 233211786, autos 0704080-66.2025.8.07.0018). No presente pedido de tutela de urgência (ID 75242216 tal destes autos), o requerente narra: “O Apelante foi aprovado em concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo ingressado no 4o Curso de Formação de Praças (CFP IV) da PMDF, no ano de 2014, e regularmente matriculado como Soldado de 2a Classe, matrícula no 733.191/6. [...] A avaliação foi concluída em 09 de fevereiro de 2015, por meio do Ofício no 428/SAMP (fl. 03 do anexo 01 da inicial), atestando o Apelante como “incapaz para o serviço policial militar”. Com base nesse laudo, foi instaurado o Conselho de Ensino no 01/2015 (fl. 04 do anexo 01 da inicial), em 04 de março de 2015, por ato do Comandante da APMB, com o objetivo de apurar a conveniência da permanência, trancamento ou desligamento do Apelante, nos termos da Instrução Normativa DEC no 007/2014. (grifei) No curso do procedimento, foi emitido o libelo acusatório (fls. 05/06 do anexo 01 da inicial) em 17 de março de 2015, requerendo o desligamento do Apelante sem direito à rematrícula, sob alegação de doença mental incurável. Contudo, em razão de decisão judicial proferida no Mandado de Segurança no 2015.01.1.039804-6, houve suspensão do andamento do Conselho de Ensino no 01/2015, conforme registrado no Parecer no 015/2015 – Divisão de Ensino/APMB, de 21 de maio de 2015 (fls. 07/09 do anexo 01 da inicial), determinando: 01. apresentação do Apelante na APMB para desempenho de funções administrativas; 02. garantia de rematrícula em novo curso de formação; 03. acompanhamento psicológico pelo CASO/PMDF; 04. arquivamento provisório do processo até manifestação definitiva do Judiciário. [...] Posteriormente, o Distrito Federal interpôs apelação e, em 06 de julho de 2016, o TJDFT, por meio de acórdão (anexo 04 da inicial), acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, reformando a sentença e extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 10 e 23 da Lei no 12.016/2009, c/c os artigos 295, inciso V, e 267, inciso I, do Código de Processo Civil então vigente, ao entender que havia incompatibilidade entre o pedido formulado e a via mandamental utilizada. [...] Posteriormente, com a extinção do feito sem resolução do mérito pelo TJDFT, em virtude da inadequação da via eleita, o processo retornou ao status quo ante, mantendo-se o Apelante em condição indefinida, sem conclusão do processo administrativo, sem decisão final e sem reintegração ao curso de formação. [...] Diante da inércia da administração pública em concluir o procedimento do Conselho de Ensino no 01/2015, o qual nunca foi retomado após sua suspensão — permanecendo sem convocação do Apelante para apresentação de defesa, sem realização de reunião deliberativa e sem homologação de qualquer decisão pela autoridade instauradora — o Apelante permaneceu impedido de retornar ao curso de formação e, consequentemente, de prosseguir em sua trajetória na carreira militar. Em razão dessa situação, o Apelante ajuizou, em 27 de novembro de 2019, a Ação de Conhecimento no 0711788-80.2019.8.07.0018, distribuída por dependência à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, vinculada ao Mandado de Segurança no 2015.01.1.039804-6. [...] Na referida ação, requereu, em sede liminar, que o Comandante da PMDF fosse compelido a conceder-lhe o direito de concluir o Curso de Formação de Praças, reiniciando-o a partir do ponto de seu afastamento. No mérito, pleiteou a confirmação da medida liminar, com a declaração de nulidade do ato de desligamento do curso e a consequente reintegração definitiva. (Grifei) Entretanto, nota-se que houve imprecisão no pedido formulado, já que jamais existiu ato administrativo formal de desligamento do Apelante. O Conselho de Ensino no 01/2015 foi suspenso antes da apresentação de defesa, da realização da reunião deliberativa e da emissão de qualquer decisão, mantendo-se, desde então, inconcluso e pendente de desfecho definitivo. [...] Em 02 de dezembro de 2020, foi proferida sentença nos autos da Ação no 0711788-80.2019.8.07.0018 (anexo 09 da inicial), julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do ato administrativo de desligamento do Apelante da Polícia Militar do Distrito Federal e para determinar a sua reintegração ao Curso de Formação, com a reposição das aulas e atividades eventualmente perdidas, a serem realizadas na próxima turma promovida pela PMDF, com a adoção dos atos subsequentes em caso de aprovação. [...] Em 09 de maio de 2022, o Distrito Federal obteve êxito em sua apelação cível, com a reforma integral da sentença anteriormente proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0711788-80.2019.8.07.0018. O acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT (anexo 10 da inicial) julgou improcedentes os pedidos iniciais do Apelante, entendendo pela validade da condução administrativa do Conselho de Ensino no 01/2015 e pela ausência de nulidade no suposto ato de desligamento impugnado, afastando a aplicação da teoria do fato consumado. (grifei) Com isso, o feito foi novamente restituído ao status quo, ou seja, à situação administrativa anterior à sentença de primeiro grau, permitindo, inclusive, que a Polícia Militar do Distrito Federal dê continuidade ao procedimento do Conselho de Ensino no 01/2015, reconhecendo sua legalidade até então. Porém, ao invés de dar continuidade ao Conselho de Ensino no 01/2015, cuja legalidade havia sido confirmada pelo acórdão proferido em 09/05/2022 no processo no 0711788-80.2019.8.07.0018, o Comandante-Geral da PMDF, à época, optou por promover diretamente o licenciamento do Apelante das fileiras da corporação, por meio da Portaria PMDF de 01 de junho de 2022, publicada no Boletim do Comando-Geral no 113, de 22 de junho de 2022 (fl. 02 do anexo 11 da inicial). Segundo o teor da referida portaria, o licenciamento do Soldado QPPMC Albérico Pereira Cândido Fontes – matrícula no 733.191-6 teria ocorrido “em cumprimento à decisão judicial prolatada nos autos do processo no 0711788-80.2019.8.07.0018 – TJDFT”. [...] Trata-se, portanto, de ato administrativo que carece de fundamento legal e respaldo processual, uma vez que não decorre de decisão judicial expressa e tampouco de deliberação formal do Conselho de Ensino no 01/2015, que segue até hoje sem julgamento, sem relatório conclusivo e sem homologação pela autoridade instauradora. Desde a edição da referida portaria, o Apelante encontra-se indevidamente licenciado da Polícia Militar do Distrito Federal, sem respaldo jurídico válido e sem o devido processo legal que assegure o contraditório e a ampla defesa. Diante disso, o Apelante ajuizou a presente ação judicial visando à declaração de nulidade da Portaria PMDF de 01 de junho de 2022, que culminou indevidamente em seu licenciamento das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, sem o devido processo legal, e sem qualquer deliberação formal ou conclusão válida do Conselho de Ensino no 01/2015. Requereu, ainda, a sua reintegração à corporação, com todos os efeitos funcionais e remuneratórios correspondentes, além do reconhecimento da nulidade do ato administrativo impugnado por vício de motivo, inobservância ao contraditório e à ampla defesa, e ausência de base legal concreta.” - ID 75242216, pp. 2/10 Sustenta, em síntese, que “A sentença ID 243173398 deve ser cassada, pois parte de premissa fática e jurídica equivocada ao considerar como válida a Portaria de licenciamento publicada em 01/06/2022, sem que houvesse decisão judicial autorizadora ou conclusão regular do Conselho de Ensino no 01/2015.” - ID 75242216, p. 11. Diz que “A Portaria de 2022, por sua vez, afirma basear-se em ‘cumprimento à decisão judicial’, referindo-se ao acórdão proferido na Ação no 0711788-80.2019.8.07.0018. No entanto, tal decisão apenas julgou improcedentes os pedidos iniciais, limitando-se a afastar a tese de nulidade de eventual desligamento. Em momento algum o julgado determinou a exclusão do militar dos quadros da PMDF, tampouco autorizou que tal medida fosse tomada sem o devido processo legal. A alegação de existência de coisa julgada oriunda da ação anterior também é insustentável, pois o acórdão mencionado jamais analisou o mérito da legalidade da portaria de licenciamento posteriormente editada, tampouco convalidou qualquer deliberação administrativa inexistente.” - ID 75242216, p. 11. Acrescenta que: “Na ação anterior, discutia-se, de forma preventiva e ainda sem a existência de ato concreto de desligamento, o direito à permanência do Apelante no Curso de Formação de Praças, com fundamento em vício na condução do Conselho de Ensino e em sua capacidade mental atestada por perícia judicial. Na presente demanda, contudo, questiona-se a legalidade da Portaria PMDF publicada em 01 de junho de 2022, que promoveu o licenciamento ex officio do Apelante, sem base em decisão judicial e sem conclusão válida do Conselho de Ensino no 01/2015. Trata-se, portanto, de novo ato administrativo, autônomo e posterior ao processo anterior, cujo conteúdo e legalidade jamais foram objeto de análise pelo Judiciário.” - ID 75242216, p. 12. Ao final, requer: “Diante o exposto REQUER: a) o recebimento da presente petição autônoma de pedido de efeito suspensivo c/c tutela provisória de urgência recursal, juntando-se cópia integral do processo originário em anexo; b) a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos dos arts. 300 e 1.012, §4o, do CPC, para suspender de imediato os efeitos da sentença recorrida e da Portaria PMDF de 01/06/2022, publicada no Boletim do Comando-Geral no 113, de 22/06/2022, concedendo, em consequência, a reintegração imediata do Apelante aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, ressalvado o direito da Administração de retomar a tramitação regular do Conselho de Ensino no 01/2015, com estrita observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; c) a intimação do Distrito Federal para, querendo, apresentar manifestação; d) ao final, o provimento definitivo do presente pedido incidental, confirmando-se a tutela recursal, atribuindo-se efeito suspensivo à sentença até o julgamento final da Apelação Cível no 0704080-66.2025.8.07.0018, e concedendo a suspensão da Portaria PMDF de 01/06/2022, publicada no Boletim do Comando-Geral no 113, de 22/06/2022, com a consequente reintegração do Apelante aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, ressalvado o direito da Administração de retomar a tramitação do Conselho de Ensino no 01/2015, com estrita observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.” - ID 75242216, p. 19. É o relatório. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Como se vê, o recurso interposto contra sentença pela qual extinto o processo (ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de reintegração e tutela antecipada) sem resolução do mérito tem, por força de lei, efeito suspensivo (caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil). E pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. Por fim, inviável acolher o pedido de antecipação da tutela recursal (reintegração do apelante aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal). O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nenhuma demonstração do alegado risco de dano ao direito tutelado: a Portaria PMDF cujos efeitos o agravante pretende suspender data de 01.6.2022 (ID ). E muito embora tenha o recorrente alegado que “Desde a edição da referida portaria, o Apelante encontra-se indevidamente licenciado da Polícia Militar do Distrito Federal, sem respaldo jurídico válido e sem o devido processo legal que assegure o contraditório e a ampla defesa.” (ID 75242216, p. 10), ingressou com a presente ação declaratória somente em 16.4.2025, ou seja, praticamente 03 (três) anos após a publicação da Portaria. Em outras palavras: se o recurso de apelação já é dotado de efeito suspensivo, a sentença não produzirá qualquer efeito até o julgamento pelo colegiado. Se não caracterizado o risco de dano certo, efetivo e grave (e, no ponto, destaca-se que o julgamento de mérito pelo colegiado costuma ser célere), e se os requisitos “perigo de dano” e “probabilidade do direito” devem restar comprovados concomitantemente, inviável a antecipação da tutela recursal pretendida. Assim é que não conheço do pedido de efeito suspensivo e indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora